Tribunal: TJDFT
Processo: 0736822-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736822-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JUSSARA VIEIRA DE OLIVEIRA MINAMI, ANA CLARA FRANCO COSTA, RAQUEL FRANCO COSTA, MARIA ISABEL DIAS, MARIA RAQUEL DIAS SALES FERREIRA, PEDRO DIAS SALES FERREIRA, ANTONIO HORACIO SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSAO, DESPROVIDO. 1. O recorrente insurgiu-se contra o índice de correção monetária utilizado pelo perito judicial para confecção dos cálculos. Observa-se, entretanto, ter sido adotado o mesmo índice utilizado pela parte nos cálculos que apresentou individualmente em Juízo e defendeu expressamente em sua impugnação. Tal comportamento contraditório malfere o princípio da boa-fé processual insculpido no art. 5o do CPC, além de representar preclusão lógica, que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, de modo que falece interesse recursal ao agravante para reformar a decisão recorrida nesse específico ponto. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Remanesce a controvérsia recursal apenas quanto à possibilidade ou não de serem arbitrados honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 4. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. 5. Na hipótese, observa-se que a fase de liquidação se caracterizou por verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo que o valor apontado pelo laudo pericial como devido não reflete o montante real a ser pago pela parte insurgente. Aponta o manifesto excesso de execução; b) artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando se mostrar descabida a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Subsidiariamente, insurge-se em relação ao quantum fixado. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 55116077). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 494, inciso II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso, concluiu pelo advento da preclusão lógica da matéria (ID 53880740). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Considerando o contorno dos fatos delineado no acórdão recorrido, cujo revolvimento é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, foi negado provimento ao recurso especial do agravante. 4. Os ônus de sucumbência incluem o valor dos honorários periciais. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2331035/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar eventual caráter litigioso da liquidação de sentença, bem como reavaliar o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, necessário seria o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005